Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Bradesco Saúde S/A contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em sede Cumprimento de Sentença requerido por Luana Archanjo Lemos em face de Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do DF – SINDMETRÔ e da ora Agravante, considerando descumprida a obrigação de fazer, consubstanciada na manutenção do contrato de plano de saúde em seu favor, concluiu pela incidência da multa anteriormente fixada, no montante de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Segundo o entendimento monocrático, não logrou a segunda Executada, ora Agravante, comprovar a comunicação feita à segurada-Exequente quanto ao inadimplemento das mensalidades do plano de saúde. Assim, determinou a intimação da segunda Executada, ora Agravante, para ofertar plano individual ou familiar à Exequente, ora Agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. (ID 4770744 – proc. 0705332-50.2019.8.07.0007) Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, foram rejeitados (ID Num. 57649707) Sustenta a Agravante, em síntese, que a mera alegação da Exequente-Agravada de que não recebeu as correspondências referentes ao inadimplemento não pode se sobrepor à prova documental produzida. Afirma que sempre agiu de modo a evitar a rescisão contratual, diligentemente encaminhando comunicações à Agravada acerca da falta de pagamento, o que resultaria no cancelamento do plano após 60 dias de inadimplência e que não foi comunicada dos depósitos judiciais das mensalidades realizados pelo litisconsorte, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do DF – SINDMETRÔ, não havendo feito o levantamento de qualquer quantia. Acrescenta que a Agravada tinha ciência dos depósitos realizados por sua empregadora, mas não comunicou tal fato, preferindo o cancelamento para auferir os valores decorrentes da multa e argumenta que o provimento jurisdicional que determina a manutenção do plano de saúde não conduz à prestação do serviço de forma gratuita pela seguradora.. Nesse contexto, assevera que a reativação do seguro é indevida e, por conseguinte, inexigível as astreintes, cujo valor afirma ser excessivo. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença ou subsidiariamente para determinar que o Juizo a quo se abstenha de expedir alvará de levantamento em favor da parte agravada até julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da Decisão agravada que cominou multa sem o comprovado descumprimento da obrigação. Comprovante de preparo conforme Num. 15629314 - Pág. 1 e ID 15629314 - Pág. 2. É a suma dos fatos. Consoante o disposto no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. Trata-se de requisitos imprescindíveis à concessão da medida requerida, os quais devem estar presentes conjuntamente. Não basta a probabilidade do direito sem que se mostre presente o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, assim como não será suficiente o risco da demora sem elementos que evidenciem a plausibilidade das alegações produzidas. No caso, observa-se, pelo menos a um primeiro e provisório exame, a ausência do requisito do periculum in mora. Conforme assertivas da Agravante há risco da Agravada levantar os valores depositados em garantia. Assim requer a concessão de efeito suspensivo até julgamento definitivo do recurso. Ocorre que ao compulsar os autos na origem, observa-se que a liberação de valores restou expressamente condicionada à preclusão da decisão agravada, conforme se vê na parte final do pronunciamento monocrático : “[...] Como o descumprimento decorreu de ato de ambas executadas, após a preclusão desta, libere-se, por meio de mandados de levantamento, o valor de R$ 25.000,00 bloqueado via Bacenjud em favor da exequente e o saldo remanescente para o primeiro executado. Acerca da quantia depositada em ID 38009910, da mesma forma, libere-se, por meio de mandados de levantamento, o valor de R$ 25.000,00 em favor da exequente e o saldo remanescente para o primeiro executado.” Mais adiante, através da Decisão de ID 60822955, outra vez constou que eventual levantamento das quantias dependeria da preclusão da decisão de id 44770744. E, em seguida, conforme Decisão de ID Num. 61485342, o entendimento foi reiterado: “Como já esclarecido no id 60822955, o eventual levantamento das quantias depende da preclusao da decisão de id 44770744 que resolveu a impugnação à penhora. [...] Oportunamente, caso não haja recurso por parte do exequente ou do segundo executado quanto à decisão relativa aos embargos de declaração, serão expedidos os ofícios de transferência, em cumprimento à decisão de id 44770744.” Ora, estando a Decisão de id 44770744 submetida ao presente recurso, tem-se por afastada a preclusão, condição estabelecida pelo Juizo a quo para o levantamento dos valores depositados. Nesse contexto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, conclui-se pela ausência do alegado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa sobrevir à Agravante enquanto aguarda o julgamento do mérito pelo Colegiado. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 11 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator